Tribunal: TJES
Processo: 5003003-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003003-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO
AGRAVADO: MONT-GRAN GRANITOS E MARMORES LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5
003003-78.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE:
ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO
.

EMBARGA
DA: M
ONT-GRAN GRANITOS
E MÁRMORES LTDA. - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO

op
ôs

e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão
de
id.
1
374331

que, à unanimidade,
negou
provimento

ao recurso de
agravo de instrumento
interposto por ele
nos autos
da “a
ção de execução
”
,

registrada sob o n.
0020074-92.2013.8.08.0011
proposta
por ele
contra

M
ONT-GRAN GRANITOS
E MÁRMORES LTDA. - ME
,
e
m razão da respeitável decisão

que acolheu o pedido do credor de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios JANETE TEMPORIM e JOSÉ HENRIQUE BORGES PINTO TEMPORIM (id. 805212, fl. 04), conquanto indeferiu o pedido de instauração da “desconsideração inversa e expansiva da personalidade jurídica” da empresa D'Ouro Pedras Rolamentos EIRELI e “seus sócios de fato e de direito” (id. 805225, fl. 05), negou o pedido de “arresto dos bens matriculados sob titularidade da pessoa jurídica” e rejeitou o requerimento de expedição de ofício ao INSS para que traga aos autos o CNIS1 completo de SELMA COSTA PEREIRA PAULÚCIO, CPF nº 075.297.037-22 e de AMARILDO ROQUE DE MORAES, CPF nº 844.268.027-68” (id. 805225, fl. 9).

N
as razões do recurso
(
id.
1
569388
) aleg
ou

o
embargante, em síntese, “
a existência de omissão quanto ao principal fundamento do agravo, consistente na desconsideração expansiva da personalidade jurídica
”
(p. 3)
.

Requer
eu
o provimento do recurso para “sanar omissão existente quanto aos fundamentos para a concessão de desconsideração expansiva da personalidade jurídica da empresa D'OURO PEDRAS E ROLAMENTOS EIRELI e, por consequência, possibilitando o prosseguimento do incidente com relação a ela”
(p.
4
)
.

S
em contrarrazões.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

Vitória-ES.,
15
de f
evereiro
de 202
2
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5
003003-78.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE:
ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO
.

EMBARGA
DA: M
ONT-GRAN GRANITOS
E MÁRMORES LTDA. - ME
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
leg
ou

o
embargante, em síntese, “
a existência de omissão quanto ao principal fundamento do agravo, consistente na desconsideração expansiva da personalidade jurídica
”

(p. 3)
.

Requer
eu
o provimento do recurso para “sanar omissão existente quanto aos fundamentos para a concessão de desconsideração expansiva da personalidade jurídica da empresa D'OURO PEDRAS E ROLAMENTOS EIRELI e, por consequência, possibilitando o prosseguimento do incidente com relação a ela”
(p.
4
)
.

Contudo, o julgado não padece d
a omissão alegada
porque
nele foi

mencionado

que “Há uma série de aspectos fáticos expendidos na peça recursal que, aprioristicamente, implicará numa cognição mais apurada acerca das irregularidades apontadas pelo agravante, notadamente porque ele busca a responsabilização patrimonial de quem não figura como sócio da devedora do título que aparelha a execução”
(id. 1374322).

Também está expresso no voto condutor que “
A responsabilização por dívida de terceiro é uma exceção, razão disso foi a alteração do art. 50 do Código Civil promovida pela Medida Provisória n. 881, de 30 de abril de 2019 que exige a demonstração do elemento subjetivo (dolo) para sinalização do reconhecimento de desvio de finalidade (art. 50, §1º). Ademais, outras irregularidades empresariais apontadas pelo agravante são aparentemente severas, mas por envolver uma terceira sociedade que, atualmente, não tem em seu quadro constitutivo sócio integrante da sociedade devedora, implica na necessidade de uma cognição mais apurada para o caso de reconhecimento da desconsideração expansiva da personalidade jurídica de tal sociedade, circunstância que aquebranta a presença da probabilidade do direito neste fase de cognição sumária”
(id. 1374322)
.

É importante
destacar também o voto de vista proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, no qual restou exposto que “
Todavia, compulsando o processo, verifiquei que em 16 de agosto de 2019 (ID 805257) a magistrada
a quo
já havia cuidado de limitar a amplitude da pretendida desconsideração da personalidade jurídica, assentando - claramente - que não considerava possível afetar no bojo do processo executivo originário bens da referenciada empresa (D`Ouro Pedras e Rolamentos EIRELI). Nessa toada, a decisão proferida mais recentemente pela Instância Primeva (em maio de 2020), contra a qual foi interposto o agravo em apreço, não alterou o panorama da amplitude da desconsideração, antes tendo a julgadora a quo registrado que ‘mantidas as limitações do que já fora exposto na decisão de fls. 221/229, portanto, quanto a quem será alcançado na desconsideração da personalidade jurídica, JANETE TEMPORIM e JOSÉ HENRIQUE TEMPORIM, [...] acolh[ia] o requerimento do credor’ (ID 805212)” (id. 1491770).

V
ê
-se, assim, que a
matéria em relação à
qual
o
embargante
aleg
ou

omissão foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao
s
interesse
s

d
el
e
, recorrente
.

E, como sabido, o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Conforme assentado pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça
“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5
003003-78.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE:
ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO
.

EMBARGA
DA: M
ONT-GRAN GRANITOS
E MÁRMORES LTDA. - ME
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
DO CPC.
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA
.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2
. -
Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento ao recurso,

nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.